Tribunal: STF
Processo: RE 71185
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-23
Data de publicação: 1972-05-23

Ementa:
- Insanidade mental. Ao tempo do fato delituoso o réu não era portador de imputabilidade, elemento primacial da culpabilidade. Pedido conhecido como habeas corpus, por falta de justa causa para a condenação. Aplicação da medida de segurança de internamento no manicômio judiciário, por tempo indeterminado.